Tribunal: STF
Processo: Rcl 63037
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Julio Ushirohira e outros contra decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF 3), proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 5016347-95.2023.4.03.0000, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 42 e nas ADI nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF.



    Narram as partes reclamantes que, “na qualidade de possuidores do imóvel denominado ‘Rancho Guaíra’ ou ‘Pesqueiro Guaíra’ e objeto da matrícula nº 4.195, do CRI de Teodoro Sampaio”, foram demandados pelo Ministério Público Federal (MPF), nos autos da Ação Civil Pública nº 0001949-80.2013.4.03.6112, sob a alegação de terem causado 



    “degradação em 2.935m² (dois mil e novecentos e trinta e cinco metros quadrados) em área ambientalmente protegida, uma vez que edificaram duas residências de alvenaria, com 291m² (duzentos e noventa e um metros quadrados) no total, onde ainda existe uma área para limpeza de peixes, uma fossa, bem como rampa de acesso ao rio e garagens de barco, estando o terreno cercado em seus limites, isolado da interferência de terceiros, com portão metálico, apresentando áreas gramadas, ajardinadas, com solo exposto, também realizado o plantio de árvores exóticas, impedindo a regeneração natural da vegetação em estágio pioneiro.



    (...)



    Que a área encontra-se no setor rural, a menos de 500 metros da margem do Rio Paraná, nos termos do art. 4º, inciso I, alínea ‘e’ da Lei nº 12.651/2012, e art. 3º, inciso I, alínea ‘e’ da Resolução CONAMA nº 303/02, estando inseridas na APA das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná, não havendo autorização para construção no local por parte das autoridades públicas. ”



    Afirmam que foi proferida sentença para condená-los 



    “[n]a obrigação de fazer consistente em demolir e remover todas as edificações ou qualquer outra intervenção efetuada pelos mesmos dentro de área de preservação permanente de 20 (vinte) metros de largura em projeção horizontal, contados na borda da calha do leito regular do Rio Paraná, bem como na obrigação de não fazer consistente em não promover qualquer outra eventual intervenção em referida área e reflorestá-la sob supervisão de órgão a ambiental e por fim ao pagamento de multa ambiental no valor de R$ 4.000,00 (valor este, vale lembrar, já depositado em juízo).”



    Relatam, ainda, que o TRF 3 deu provimento aos recursos de apelação interpostos pelo MPF e pela União para reconhecer que a preservação deve ocorrer no trecho de 500 metros. 



    Os reclamantes asseveram que, após recorrerem ao STJ, houve o trânsito em julgado da ACP nº nº 0001949-80.2013.4.03.6112, com o retorno dos autos à primeira instância, tendo se iniciado “[o] cumprimento de sentença, sendo determinado pelo Juízo de 1º grau a desocupação completa da área por parte dos Autores, destruição e demolição de todas as construções e impedimento de uso da área”.



    Informam que formalizaram impugnação ao cumprimento de sentença, com fundamento no art. 525, §1º, III e §12, do CPC, sob a alegação de que o título exequendo perdeu sua exequibilidade com os julgamentos da ADC nº 42 e das ADIs nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF, a qual foi rejeitada.



    Os reclamantes informam que interpuseram agravo de instrumento contra essa decisão, ao qual foi negado provimento, encontrando-se pendente de apreciação o recurso extraordinário, em sede de juízo de admissibilidade.



    Aduzem que “a questão central da demanda está em se saber quanto a aplicação ou não do disposto no artigo 61-A, § 12º da Lei nº 12.651/12, o que desta forma é crucial para a solução do litigio, situação que interfere na metragem de 20 (vinte) ou 500 (quinhentos) metros.”



    Ressaltam que 



    “[a] incidência da Súmula 734 desta Corte c/c art. 988, §5º, inciso I do Código de Processo Civil, ocorreria caso ainda não houve um posicionamento desta Corte Suprema sobre a questão constitucional (RETROATIVIDADE) da Lei nº 12.651/12, ainda durante a tramitação da ação civil pública ambiental nº 0001949-80.2013.4.03.6112. Lembrando que a fixação de entendimento nas ações de ADI nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC nº 42/DF ocorreram APÓS o encerramento e esgotamento recursal da ação civil retro mencionada.”



    Esclarecem, ainda, que, 



    “no cumprimento de sentença da ação civil pública ambiental nº 0001949-80.2013.4.03.6112 já foi informado ao Juiz da Causa, conforme preconiza o art. 535, §5º do Código de Processo Civil, que por sua vez ouviu o MPF, ou seja, mesmo após o trânsito em julgado da ação de conhecimento, abre-se a possibilidade de se impugnar informando a modificação de entendimento da Suprema Corte. Veja que houve respeito ao contraditório, onde foi ouvido a parte contrária (MPF). Isto foi feito no presente caso, porém, indeferido pelo magistrado Reclamado. Também houve recurso de agravo de isnrtumento.



    Logo, de modo a se evitar outra via crucis conforme retro mencionado, e de modo a evitar prejuízo incalculáveis ao Reclamante é que propôs a presente Reclamação. Ou seja, houve o trânsito em julgado da ação de conhecimento, mas NÃO HOUVE o trânsito em julgado do pedido de cumprimento de sentença, de modo a NÃO incidir a Súmula 734 desta Corte c/c art. 988, §5º, inciso I do Código de Processo Civil.” 



    Sustentam que o ajuizamento da presente reclamação 



    “é a única forma de fazer cessar a desrespeitosa decisão do Tribunal Reclamado e do juízo da 3ª Vara Federal nos autos da Ação Civil Pública Ambiental já mencionada, que, insistem em manter a retroatividade da Lei nº 12.651/12, mesmo após haver impugnação específica (art. 535, §5º do CPC) no pedido de cumprimento de sentença de acolhimento do que foi decidido por esta Suprema Corte nas ações de ADI nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC nº 42/DF e que ocorreram APÓS o encerramento e esgotamento recursal da ação civil retro mencionada.”



    Os reclamantes requerem o deferimento do pedido liminar a fim suspender o trâmite da demanda. No mérito, pedem que seja julgada procedente a reclamação, determinando-se 



    “[a]o juízo Reclamado [que] observe o disposto no constante nas decisões proferidas junto a ADC nº 42, ADI nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF, de modo a impedir em definitivo a exploração por parte dos Reclamantes, demolição de construções e recomposição da cobertura florestal, bem como de eventual multa pelo descumprimento da decisão, fazendo com isto garantir a autoridade das suas decisões.”



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma o entendimento firmado no julgamento conjunto de quatro Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI nºs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937) e uma Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC nº 42), acerca da constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei nº 12.651/12 (Novo Código Florestal).



    Especificamente na presente reclamação, tem-se controvérsia atinente à incidência da regra do art. 61-A da Lei nº 12.651/12, a qual foi objeto do controle abstrato de constitucionalidade pelo STF nas ações paradigmas, das quais extraio trecho do voto proferido pelo Relator, Ministro Luiz Fux:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 



    (...) 20. A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal demonstra deferência judicial ao planejamento estruturado pelos demais Poderes no que tange às políticas públicas ambientais. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 586.224/SP (Rel. MINISTRO LUIZ FUX, julgamento em 05/03/2016), apreciou-se o conflito entre lei municipal proibitiva da técnica de queima da palha da cana-de-açúcar e a lei estadual definidora de uma superação progressiva e escalonada da referida técnica. Decidiu a Corte que a lei do ente menor, apesar de conferir aparentemente atendimento mais intenso e imediato ao interesse ecológico de proibir queimadas, deveria ceder ante a norma que estipulou um cronograma para adaptação do cultivo da cana-de-açúcar a métodos sem a utilização do fogo. Dentre os fundamentos utilizados, destacou-se a necessidade de acomodar, na formulação da política pública, outros interesses igualmente legítimos, como os efeitos sobre o mercado de trabalho e a impossibilidade do manejo de máquinas diante da existência de áreas cultiváveis acidentadas. Afastou-se, assim, a tese de que a norma mais favorável ao meio ambiente deve sempre prevalecer (in dubio pro natura), reconhecendo-se a possibilidade de o regulador distribuir os recursos escassos com vistas à satisfação de outros interesses legítimos, mesmo que não promova os interesses ambientais no máximo patamar possível. Idêntica lição deve ser transportada para o presente julgamento, a fim de que seja refutada a aplicação automática da tese de “vedação ao retrocesso” para anular opções validamente eleitas pelo legislador. 



    22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012): 



    (...) 



     (u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput , da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismos para que os órgãos ambientais competentes realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico; Conclusão: Declaração de constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal;”. 



    O ato reclamado consiste em acórdão proferido pelo TRF da 3ª Região, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5016347-95.2023.4.03.0000, mediante o qual se manteve o indeferimento de impugnação ao cumprimento de decisão transitada em julgado na ACP nº 0001949-80.2013.4.03.6112, pelos seguintes fundamentos:



    “Nota-se que, para impedir o cumprimento de sentença, a decisão do Supremo Tribunal Federal deve ser anterior ao trânsito em julgado, caso contrário cabe somente a rescisória. 



    Ressalto que as alegações trazidas pelos agravantes têm com esteio decisão do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento de ação declaratória de constitucionalidade (ADC 42) e de 4 (quatro) ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937), analisou a constitucionalidade de dispositivos do Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), que estabeleceu normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal; bem como sobre a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais. 



    Observo, também, que o trânsito em julgado da ação civil pública nº 0001949-80.2013.4.03.6112 ocorreu em 10/06/2019, ou seja, em momento posterior ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos paradigmas de controle invocados (ADC 42 e ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937), ocorrido em 28/02/2018 (com a publicação da ata de julgamento na data de 02/03/2018).



    Assim, existe a possibilidade do referido julgamento do STF desconstituir o título executivo ou a exigibilidade nele reconhecida.



    Nesse sentido, o principal argumento dos agravantes reside no fato da necessidade de verificar a aplicação ou não do disposto no art. 61-A, § 12º da Lei nº 12.651/12, deixando a entender que tal matéria não teria sido analisada na ação civil pública nº 0001949-80.2013.4.03.6112.



    Todavia, a matéria impugnada foi amplamente debatida por esta Corte no Acórdão proferido na ação civil pública:



    ‘Após análise do conjunto probatório, não há dúvidas da existência de edificações às margens do Rio Paraná e, consequentemente, da ofensa ao meio ambiente. A perícia constatou que o lote se encontra totalmente em área de preservação permanente e que o dano ambiental seria decorrente das construções ilegais que causam a supressão da vegetação, bem como impedem e dificultam a formação florestal. 



    Saliento, por oportuno, ainda que irregularidades apontadas pelo Ministério Público ficassem caracterizadas nos termos da antiga redação do Código Florestal (Lei 4.771/65, com as alterações da Lei 7.803/89), é certo que o advento do novo Código Florestal (Lei 12.651/12) não alterou substancialmente a matéria, continuando a prever como área mínima de consolidação de uma APP a distância de 500 (quinhentos) metros, para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros (como é o caso do Rio Paraná). 



    Cumpre ressaltar que esta regra é aplicável tanto a imóveis localizados em área rural quanto urbana. Assim, irrelevante a discussão se a área em questão é rural ou urbana, já que a metragem a ser observada é a mesma para ambas as situações. 



    Por outro lado, o MM. Juízo a quo concluiu que o dispositivo acima não pode ser observado, pois há regra específica para o caso. Neste sentido, tendo em vista que se trata de imóvel destinado à utilização como rancho de lazer, com atividade de ecoturismo e turismo rural (especialmente a pesca), foi aplicado, na decisão de primeira instância, o art. 61-A, da Lei nº 12.651/12, que dispõe: 



    ‘Art. 61-A. Nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008.



    (...)



    § 4º Para os imóveis rurais com área superior a 4 (quatro) módulos fiscais que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo de cursos d'água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais:



    II - nos demais casos, conforme determinação do PRA, observado o mínimo de 20 (vinte) e o máximo de 100 (cem) metros, contados da borda da calha do leito regular"



    Com isso, a r. sentença considerou a faixa de 20 (vinte) metros para fins de proteção ambiental.



    Todavia, a posição adotada não deve prevalecer, pois o mesmo diploma legal (art. 61-A, § 12) estabelece que ‘será admitida a manutenção de residências e da infraestrutura associada às atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural, inclusive o acesso a essas atividades, independentemente das determinações contidas no caput e nos §§ 1o a 7o, desde que não estejam em área que ofereça risco à vida ou à integridade física das pessoas’ (g. n.).



    No caso dos autos, a área de localização do imóvel se enquadra no conceito legal de várzea de inundação (art. 3º, XXI, da Lei nº 12.651/12: várzea de inundação ou planície de inundação: áreas marginais a cursos d'água sujeitas a enchentes e inundações periódicas), porquanto situada na porção que é coberta por água nos eventos de cheia do Rio Paraná, o que, por si só, impede a ocupação da área.



    Entendo que é impossível a intervenção antrópica no local e, consequentemente, regularização fundiária ou ambiental’.



    Como se vê, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos paradigmas de controle invocados (ADC 42 e ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937), em nada alterará o decido na ação civil pública, haja vista que as alegações trazidas neste recurso foram enfrentadas de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Corte Superior na análise da matéria.” (e-Doc 86, p. 6 - sublinhados nossos)



    Verifica-se que a impugnação ao cumprimento de decisão proferida na ACP nº 0001949-80.2013.4.03.6112 foi indeferida porque, ainda na fase de conhecimento, foi considerada a disciplina do § 12 do art. 61-A da Lei nº 12.651/12 e fatos e provas produzidos nos autos, resolvendo-se a controvérsia no sentido de se afirmar a impossibilidade de manutenção da intervenção humana na área em litigio, a qual foi classificada como várzea de inundação na cheia do Rio Paraná e, portanto, área na qual as construções não podem ser mantidas por oferecerem risco à vida e à integridades física das pessoas, nos termos da parte final do dispositivo legal citado (e-Doc 12, p. 12).



    O STF, ao declarar a constitucionalidade, em abstrato, do art. 61-A da Lei nº 12.651/12, não atraiu para si a competência para analisar fatos e provas relacionados aos casos concretos para fins de subsunção à disciplina legal, tampouco a reclamação com paradigma nas ADI nºs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e na ADC nº 42 é o meio adequado para debater a existência de coisa julgada na ACP nº 0001949-80.2013.4.03.6112 no sentido de a área em litígio no Agravo de Instrumento nº 5016347-95.2023.4.03.0000 constituir várzea de inundação na cheia do Rio Paraná e, portanto, não ser possível a manutenção das edificações por risco à vida e à integridade física de pessoas.



    A pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória, conclusão essa que está apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente